Tribunal: TJSP
Processo: 0006057-58.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Pleito ministerial de regressão de regime pela ausência do requisito subjetivo – Acolhimento – Necessidade de realização de exame criminológico para aferir a existência da condição subjetiva – Sentenciado que não demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006057-58.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUAN DE
SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para cassar a r. decisão atacada, regredindo o
sentenciado ao regime fechado, determinando-se a realização de exame
criminológico e posterior análise do pedido de progressão ao regime semiaberto.
V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006057-58.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal n.o 0006057-58.2020.8.26.0026
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Luan de Souza Santos
Magistrada: Renata Biagioni Belam
Voto n.o 35086
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Pleito ministerial de regressão de regime pela
ausência
do
requisito
subjetivo

Acolhimento

Necessidade de realização de exame criminológico para
aferir a existência da condição subjetiva Sentenciado que
não demonstrou, à saciedade, reunir mérito à benesse.
Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que promoveu Luan de Souza
Santos ao regime semiaberto (fls. 43/44).
Pleiteia o agravante o restabelecimento do
regime fechado ao argumento de que o sentenciado não
reúne mérito (requisito subjetivo) para a progressão de
regime, com a necessidade de realização do exame
criminológico para aferição de tal pressuposto (fls.
02/15).
Apresentadas contrarrazões (fls. 48/54), a
decisão foi mantida (fls. 55) e o Ilustre Procurador de
Justiça Rodolfo Rodrigues Filho opinou pelo provimento
do recurso (fls. 67/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006057-58.2020.8.26.0026 -Voto no
3
É o relatório.
Assiste razão ao Ministério Público, sendo
imperiosa a realização do exame criminológico no
presente caso. Senão, vejamos.
A Lei n.o 10.792/03 não eliminou a exigência
do referido exame para concessão da progressão
prisional, tanto que nesse sentido foi editada a Súmula
Vinculante n.o 26, a seguir transcrita:
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado
preenche,
ou
não,
os
requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico.” (sem destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e
continua sendo, instrumento valioso para a avaliação da
personalidade do apenado.
Com efeito, em determinados casos, a simples
apresentação de um atestado de bom comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006057-58.2020.8.26.0026 -Voto no
4
pelo Diretor do estabelecimento prisional não garante o
direito do sentenciado ser promovido a regime menos
restritivo, pois o bom comportamento a que alude a nova
redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, pressupõe
avaliação mais individualizada das condições pessoais da
condenada, abrangendo, além da constatação de sua
adaptação às regras do regime carcerário em que se
encontra, um juízo acerca da conveniência de se
transferir o apenado a um regime menos gravoso, que
poderá ser aferida através dos elementos fornecidos pela
comissão técnica eleita para a elaboração do exame
criminológico.
In casu, o agravado, cumpre pena total de 24
anos, pela prática de tráfico ilegal de drogas, porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito, além de três roubos
majorados (fls. 24 e seguintes). Além disso, registra falta
disciplinar de natureza média (fls. 28).
E,
a
despeito
do
atestado
de
bom
comportamento carcerário, não se pode concluir, com
segurança, que reúna mérito suficiente para gozar de
benefício tão amplo.
Isso porque a perpetração de graves crimes, a
maior parte deles envolvendo grave ameaça e violência
contra a pessoa sugere personalidade deturpada e
desprezo para com a vida humana, tudo a corroborar a
potencial periculosidade do agravante, o que se acresce à
prática de infração disciplinar de natureza grave, de
maneira que o simples atestado de bom comportamento
carcerário, de sorte que simples inexistência de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006057-58.2020.8.26.0026 -Voto no
5
disciplinar não traduz, com segurança, a satisfação do
requisito subjetivo para o regime semiaberto.
Com efeito, não pode o julgador fechar os
olhos
e
agir
mecanicamente,
mas
sim
estimar
cuidadosamente se o bom comportamento carcerário
configura expressão sincera de adaptação de sua
personalidade aos valores necessários para o convívio
social, fazendo-se tal imprescindível para que possa ter
início sua reinserção no espaço extracarcerário.
O exame criminológico constitui, pois, um
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado,
sempre fundamentadamente, quando necessária para se
obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos
do deferimento da progressão de regime, ocasião em que
o apenado terá maior contato com a sociedade.
Em caso análogo, já julgou esta Colenda 4.a
Câmara de Direito Criminal:
“Ementa: Agravo em execução - Progressão ao
regime semiaberto indeferido - Sentenciado que
resgata considerável pena por crime hediondo -
Caso concreto a demandar cuidadosa análise,
antes de sua efetiva reintegração ao corpo social -
Realização de exame criminológico necessário -
Exegese da Súmula 439 do STJ - Precedentes -
Decisão anulada - Dá-se provimento parcial”
(Agravo
em
execução
n.o
7000649-21.2013.8.26.0637, Rel. Ivan Sartori, j.
em 09.09.2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006057-58.2020.8.26.0026 -Voto no
6
Enfim, bem demonstrada a necessidade da
aludida perícia, conforme exige a Súmula n.o 439,1 do
Superior Tribunal de Justiça, de rigor seja o agravado
submetido ao exame criminológico, após o qual o pedido
deverá novamente ser apreciado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, para cassar a r. decisão atacada,
regredindo
o
sentenciado
ao
regime
fechado,
determinando-se a realização de exame criminológico e
posterior análise do pedido de progressão ao regime
semiaberto.
CAMILO LÉLLIS
Relator
1 “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.